Tribunal: TJSP
Processo: 1008303-97.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL – ART. 165 DO CTB – CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE E TIPICIDADE DA CONDUTA
1. Trata-se de apelo interposto pelo DER/SP contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental impetrada por cidadão autuado por infração ao art. 165 do CTB (direção sob influência de álcool), concedeu a segurança para o fim de anular o Auto de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL – ART. 165 DO CTB – CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE E TIPICIDADE DA CONDUTA
1. Trata-se de apelo interposto pelo DER/SP contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental impetrada por cidadão autuado por infração ao art. 165 do CTB (direção sob influência de álcool), concedeu a segurança para o fim de anular o Auto de Infração n. 1N4643293 sob o fundamento de que o valor constatado pelo etilômetro de 0,08 mg/L mais a observância do desconto da margem de tolerância não ensejariam a tipificação do art. 165 do CTB.
2. Não se pode confundir 'medição realizada' com 'valor considerado', já que todo 'valor considerado' com resultado positivo caracteriza a infração e somente a 'medição realizada' igual ou inferior à 0,04mg/l torna atípica a conduta, pois subtraída a margem de erro de 0,04mg/l, chega-se a zero, o que não ocorreu na situação concreta dos autos. Julgados deste Egrégio Tribunal Paulista de Justiça. Reforma da r. sentença. Remessa necessária e recurso do DER providos.